Tribunal: TJSP
Processo: 1504436-38.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus antecedentes. Basilares determinadas acima dos mínimos legais. Regime inicial fechado. Negado

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus antecedentes. Basilares determinadas acima dos mínimos legais. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.